Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-56.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006091-56.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), EDMILSON JORGE DA SILVA - CPF: 035.882.481-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006091-56.2021.8.11.0007

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:

EDMILSON JORGE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de suposta contradição constante do acórdão desta Câmara (Id. 129840695), que, por unanimidade, desproveu o recurso manejado pela autora/embargante, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 321, parágrafo único do CPC, face ao não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

O embargante alega contradição no acórdão embargado quanto a comprovação da mora do ora embargado, ao argumento de que
a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante do contrato já basta para constituir em mora o devedor fiduciário.

Assevera que há ainda contradição com relação ao princípio da boa-fé nas relações contratuais e que caso o embargado tenha mudado de endereço sem comunicar a embargante, é evidente que o recorrido agiu contrariamente à boa-fé contratual.

Ainda, para fins de prequestionamento da matéria, o banco embargante pugna para que este juízo manifeste-se sobre a vigência e a aplicabilidade do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, bem como artigo 422 do Código Civil.

Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de sanar as contradições indicadas, reconhecendo a constituição em mora do embargado e que se manifeste
sobre a vigência e a aplicabilidade do § 2º do art. 2º do Decreto-lei 911/69, e artigo 422 do Código Civil, para que a matéria em discussão reste devidamente prequestionada para fins de interposição dos recursos constitucionais.

A parte embargada não ofertou a manifestação, diante da ausência de angulação processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar vício constante no v. acórdão de
Id.
129840695
, ora ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo.

Se a parte, devidamente intimada para emendar a inicial, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.”

O embargante diz que o v. acórdão é contraditório quanto a tese recursal de
comprovação da mora do ora embargado, justificando, para tanto, que
a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato, providência essa bastante para constituir em mora o devedor fiduciário, conforme entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

Assevera, ainda, que há contradição no
decisum
com relação ao princípio da boa-fé nas relações contratuais, de modo que entente que se eventualmente o aqui embargado tenha mudado de endereço sem comunicar à embargante, tem-se por inequívoco que o mesmo agiu contrariamente à boa-fé contratual.

Em que pese os argumentos expendidos pelo banco embargante, razão alguma lhe assiste. E digo isso porque, como bem exposto e fundamentado no v. acórdão hostilizado, a comprovação da mora se efetiva com a entrega da notificação premonitória realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título.

E no caso concreto, apesar de a notificação ter sido encaminhada por AR ao devedor fiduciário no endereço constante do contrato (Id 124001029), tem-se que a mesma não se aperfeiçoou, já que foi devolvida ao remetente pelo motivo
“
entrega não realizada
”
. Atrelado a isso,
não houve nenhuma outra tentativa de localizar o devedor ou mesmo a realização do protesto do título
.

De mais a mais, não há se falar em contradição ao princípio da boa-fé contratual, porquanto a comprovação da mora é requisito essencial da ação de busca e apreensão.

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Portanto, sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não verificado erro material no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e, extinguiu a ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, pela não constituição em mora do devedor fiduciário.”
(TJ-MT 10175273320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO CONFIGURADA
- HONORÁRIOS ARBITRADOS RESPEITANDO O LIMITE LEGAL - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. 3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.”
(TJ-MT 10046760420198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
.”
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Por derradeiro, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte do recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022